Tribunal: STF
Processo: AI 229091
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-03
Data de publicação: 1999-08-03

Ementa:
EMENTA: I. Correção monetária em operações  de crédito
rural: questão de direito infraconstitucional, que não viabiliza
recurso extraordinário.
II. Imposição da multa prevista no art. 545 C.Pr.Civil
(cf. L. 9.756/98), fixada em 1% sobre o valor da causa corrigido.